Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo de origem e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva da ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VIII, do estatuto processual, ante a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49892060